Tribunal: TJBA
Processo: 8036748-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036748-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A Advogado(s): IZAAK BRODER AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. ITIV. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PRÉVIO COM BASE EM VALOR VENAL DE REFERÊNCIA. TEMA 1.113 DO STJ. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado em face da Secretária da Fazenda do Município de Salvador, indeferiu liminar destinada a compelir o ente municipal a emitir guia DAM para recolhimento do ITIV com base no valor da transação imobiliária declarado pela contribuinte (R$ 5.226.048,00), e não no valor venal de referência fixado unilateralmente pelo Fisco. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade passiva ou ausência de interesse de agir por falta de exaurimento da via administrativa; (ii) estabelecer se o Município pode condicionar a emissão da guia DAM ao pagamento do ITIV com base em valor venal de referência fixado unilateralmente; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória em mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento devolve ao Tribunal apenas a análise da decisão que apreciou a tutela provisória, sendo despiciendo examinar matérias estranhas ao conteúdo decisório recorrido. Ainda que assim seja, as preliminares relativas à ilegitimidade passiva e à ausência de interesse de agir foram apreciadas e rejeitadas. 4. O ato impugnado decorre de exigência emanada da estrutura fazendária municipal vinculada à autoridade apontada como coatora, inexistindo ilegitimidade passiva. 5. O acesso ao Judiciário não se condiciona ao prévio exaurimento da via administrativa, conforme entendimento consolidado no Tema 1.113 do STJ, afastando a alegação de ausência de interesse de agir. 6. O STJ, no julgamento do REsp nº 1.937.821/SP (Tema 1.113), firmou tese vinculante no sentido de que a base de cálculo do ITBI corresponde ao valor da transação em condições normais de mercado, não podendo o Município arbitrar previamente valor de referência unilateral. 7. O valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada mediante instauração de processo administrativo próprio, com observância do contraditório, nos termos do art. 148 do CTN. 8. A mera discrepância entre o valor declarado e o valor venal de referência não autoriza o arbitramento unilateral da base de cálculo, sendo indispensável a instauração do procedimento administrativo adequado. 9. A prova pré-constituída no mandado de segurança consiste na demonstração da transação imobiliária, do valor declarado e do condicionamento da emissão da DAM ao recolhimento com base em valor arbitrado, elementos suficientes para evidenciar o direito líquido e certo. A exigência de documentação contábil aprofundada desnatura o rito mandamental e transfere indevidamente à impetrante ônus probatório próprio do procedimento administrativo que o Município deixou de instaurar. 10. A probabilidade do direito decorre da existência de precedente vinculante de observância obrigatória, e o perigo de dano se configura no impedimento à lavratura da escritura e ao registro imobiliário, com impactos no empreendimento vinculado ao programa “Minha Casa, Minha Vida”, além do risco de inscrição em dívida ativa, protesto e inclusão no CADIN. 11. O perigo de demora reverso não se mostra suficiente para afastar a tutela, pois não há desoneração integral do tributo, mas apenas recolhimento com base no valor declarado, permanecendo suspensa a exigibilidade da diferença até o julgamento final. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8036748-06.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A e como Agravado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente